Tribunal: STF
Processo: RE 1275078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 
    “DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Utilidade pública - Expropriação de área destinada às obras de duplicação, pavimentação e melhorias da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, SP-463 - VALOR DA INDENIZAÇÃO - Laudo oficial bem justificado - Sentença de procedência mantida, observação.
    Recurso desprovido, com observação.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV, da Constituição da República, bem como ao entendimento prolatado pelo STF no julgamento da ADI 2.332.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. acórdão ora combatido afastou expressamente a incidência dos referidos dispositivo constitucional, ao determinar o cômputo de juros compensatórios em parâmetros inconstitucionais e em percentuais já afastados por este Tribunal Constitucional, no julgamento da ADIn n° 2.332, que considerou constitucional os juros compensatórios no percentual de 6% a.a., declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41” (eDOC 17, p. 5).
     Aduz-se, nesse sentido, que “o princípio da justa indenização é também direcionado à expropriante, que só pode ser condenada a pagar aquilo que a lei considera justo. Como no presente caso os juros que integram a indenização foram fixados em parâmetros e percentuais superiores àqueles constitucionalmente estipulados, temos que o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5º., XXIV, da CF/88” (eDOC 17. p. 7).
    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o extraordinário (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, manteve o julgado de primeiro grau, cujo dispositivo de sentença ora reproduzo (eDOC 5, p. 3):
    “Do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de EUFLÁVIO DE CARVALHO JUNIOR e o faço para incorporar ao patrimônio da expropriante a área descrita no Decreto Estadual e memorial descritivo (fls.21); fixar como valor da indenização, para março de 2017, a importância de R$125.230,66 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta reais a cinquenta e três mil, dezoito reais e vinte e cinco centavos), que será corrigido, desde março de 2017, utilizando-se como índice a Tabela Pratica do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto Lei 3.365/41, que devem incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 100 da CF e juros compensatórios de 12% ao ano, desde esta data (imissão na posse sentença), que fica deferida (Súmulas 164 e 618 do STF; 69, 113 e 408 do STJ), fixando honorários complementares em R$1.000,00, a cargo do desapropriante, extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC.” (grifos meus)
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal a quo, verifico que esta Corte concluiu o julgamento da ADI 2.332 (rel. atual Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018) e julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 
    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:
    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
    Destaco da decisão monocrática proferida no ARE 1.144.746-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2019, na qual determinou-se a devolução dos autos à origem para a aplicação desse novo entendimento, extraído do julgamento definitivo da ADI 2.332, os seguintes fundamentos:
    “O agravante alega que, ‘dada a incompatibilidade entre os precedentes sedimentados no âmbito desta Egrégia Suprema Corte e o feito sob análise, não há que se falar em entendimento uníssono quanto a constante da decisão recorrida, cumprindo, por medida de justiça, o necessário provimento do Recurso Extraordinário autárquico, com o fito de assegurar o interesse público, ínsito dos processos expropriatórios para fins de reforma agrária1’. 
    Tem razão o agravante. Reconsidero a decisão ora agravada e passo para análise do recurso. 
    (...)
    O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, sob minha relatoria, entre outras questões, alterou o entendimento sobre o percentual de juros compensatórios nas ações de desapropriação. Por maioria, prevaleceram os termos do meu voto, em que ficou assentada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando-se a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e devendo ser interpretado conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 
    Em meu voto destaquei que o percentual de 6% ao ano de juros compensatórios deve prevalecer sobre os 12% então fixados em decorrência da associação de três fatores: (i) a majoração do percentual dos juros compensatórios (de seis para doze por cento) ocorreu em razão do contexto econômico de inflação elevada, (ii) existe compatibilidade do percentual previsto na medida provisória (seis por cento ao ano) com as aplicações financeiras disponíveis no mercado, e (iii) a elevação irrazoável das indenizações produzida pelos juros compensatórios doze por cento ao ano - leva à conclusão de que o percentual de seis por cento está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação (art. 5º, XXIV, CF/88), que, por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), que por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).
     Tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, ao Tribunal de origem cabe realizar as modificações necessárias para a adequação do julgado.
     Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo por base o decidido na ADI 2.332/DF.”
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.056.475, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.12.2018 e ARE 1.084.509-AgR, de minha relatoria, DJe 03.04.2019.
    Assim, neste contexto, a inclusão de juros compensatórios fixados em 12% ao ano deve ser revisto. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou  provimento ao recurso extraordinário no sentido de determinar o retorno dos autos ao TJ/SP para que este julgue novamente a causa, levando-se em consideração a atual orientação desta Corte no julgamento do mérito da ADI 2.332.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente